Tribunal: TJSP
Processo: 2176551-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Demissão – Suspenção da decisão - Processo administrativo disciplinar que apurou infração a deveres funcionais – Observância da ampla defesa e contraditório – Reiteração de faltas – Imposição da penalidade de perdimento do cargo – Afastamento da pena que requer dilação probatória – Procedimento administrativo disciplinar com aparência regular – Não cabe na fase de cognição sumária, analisar o

Ementa:
Demissão – Suspenção da decisão - Processo administrativo disciplinar que apurou infração a deveres funcionais – Observância da ampla defesa e contraditório – Reiteração de faltas – Imposição da penalidade de perdimento do cargo – Afastamento da pena que requer dilação probatória – Procedimento administrativo disciplinar com aparência regular – Não cabe na fase de cognição sumária, analisar o mérito do ato administrativo – Recurso improvido.